Tribunal: TJMT
Processo: 1008326-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008326-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Wita da Silva Pinheiro, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II e V, e §2o-A, I, do CP, e 244-B da Lei 8069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Assevera, em síntese, que encontra-se segregado desde 1o-8-2019 – há mais de 8 meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.
Ademais, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­ e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade.
Pugna, ao final, pela concessão da liminar, com a sua imediata soltura.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva [em 1o-8-2019] para acautelar a ordem pública, dada a sua reiteração criminosa, como destaca estes trechos transcritos:
“[...] Diante disso, passo a analisar a prisão do indiciado.
Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.
No presente caso, a prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti) estão presentes nos autos, conforme se extrai por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos e Termo de Declaração da suposta vítima, dos quais se depreende que o réu teria adentrado em sua residência, junto de dois outros larápios, pedindo de imediato, o seu mostruário de joias, ameaçando a vítima e seu esposo a todo tempo.
Além do mais, analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, onde responde pelo crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (código 56305/Poconé/MT), e cumpre pena em regime semiaberto (código 423752/Cuiabá – encaminhada para essa comarca), de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 4 anos de reclusão e já ter sido o réu condenado em crime doloso (CPP, art. 313, I e II).
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado WITA DA SILVA PINHEIRO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública”
No dia 27-3-2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde de sua edição este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.
Além disso, a simples alegação de que os réus poderão ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que suas prisões sejam revogadas, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidade Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.
A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.
Desta feita, verifico que desde a decisão de fls. 94/96, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado e por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva dos acusados e, em consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado tal como exaustivamente analisada nas decisões de fls. 114/115, 121/159 e 273/275”.
Em consulta ao SIAP, consta que o paciente possui duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas [autos n. 7902-93.2015.811.0002 e 2479-55.2007.811.0028], além de ter sido preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto.
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
No caso, além da sua extensa ficha criminal, não há qualquer prova de que o paciente esteja inserido no grupo de risco pelo contágio – seja pela idade (30 anos) ou por doença preexistente –, tampouco há registros de contágio na Comarca e no local em que se encontra recluso.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representem risco à sociedade.
A situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Nesse quadro, não se identifica, nesse momento, qualquer excepcionalidade a ensejar a imediata liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Destaca-se a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...].
[...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação” (HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).
De igual modo, também não visualizo o alegado excesso de prazo da custódia preventiva do paciente.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável a análise com cautela do alegado excesso de prazo para formação da culpa, máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso.
Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar da indiciada, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.
De mais a mais, conforme se extrai das informações constantes no sistema informatizado deste Sodalício, a instrução criminal foi dada por encerrada, restando pendente apenas a apresentação dos memoriais finais pelas partes, o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no writ por força da Súmula n. 52 do STJ – “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Neste viés, diante da conclusão de que “o reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015], não visualizo dos autos base empírica para conceder, em sede de cognição sumária, a medida pleiteada pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.